Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença recorrida diante da eventual utilização, pelo Juízo singular, de fundamento a respeito do qual as partes não foram previamente ouvidas.
2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda da parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (art. 10 do CPC). Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, sem que sejam previamente ouvidas, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em Lei.
3. Além disso a regra prevista no art. 321 do Código de Processo Civil preceitua que diante da evidência de que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320, ambos do CPC, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve ser expedida ordem direcionada ao demandante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
4. Hipótese em que o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual, ao considerar inepta a petição inicial, sem ter dado a oportunidade ao demandante de oferecer a respectiva emenda e sem observar que após a contestação o autor esclareceu o equívoco existente em sua causa de pedir. 4.1. Diante desse contexto, verifica-se que a respeitável sentença recorrida incorreu em error in procedendo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.